Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Hipótese em que a autoria e a materialidade do crime de furto simples restam suficientemente provadas pela prova documental e oral produzida nos autos. O depoimento prestado por policial militar é meio de prova válido e idôneo para firmar o édito condenatório, sobretudo quando guarda plena harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução, sendo inviável a absolvição pleiteada com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. A reincidência justifica a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.